Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20910/32. CAUSA SUSPENSIVA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO INAPTO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 2.205,58 (dois mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, consoante o documento de ID 141960988.”.
3. O recurso da recorrente cinge-se à reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da cobrança referente ao ano de 2010, cuja pretensão foi declarada prescrita pelo juízo “a quo”.
4. Em razões recursais, alega que, havendo reconhecimento da dívida pela Administração, sem ato incompatível a saldá-lo, não há que se falar em prescrição, uma vez que não pode ser penalizada pela demora do ente público. Ressalta que a prescrição fica suspensa durante o estudo para reconhecimento ou pagamento do débito. Salienta, ainda, que o reconhecimento administrativo da dívida interrompe o prazo da prescrição, ou, caso já tenha operada a prescrição, importa em sua renúncia.
5. Em contrarrazões, o recorrido impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
6. De fato, preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. É certo, ainda, que há entendimento de que o reconhecimento do débito pelo Ente importa em renúncia tácita à prescrição.
7. Entretanto, no presente caso, a recorrente não cumpriu os requisitos exigidos pelo referido decreto, bem como o caso não se amolda ao entendimento mencionado alhures. Isso porque, ao contrário do que considerado na sentença, o documento de ID 50168408 não é instrumento de reconhecimento de dívida pelo Ente, mas sim, como expresso no próprio documento, mero “acompanhamento dos pedidos por matrícula”. Como se observa, trata-se de uma declaração emitida pela administração a fim de comprovar que a recorrente formulou pedido junto à mesma, e não uma declaração que reconhece débitos. Ressalte-se que é dever da Administração Pública proceder com transparência e cumprir seu dever de atender à parte interessada no que diz respeito a peticionamentos quanto a documentos que lhe dizem respeito, não importando, tal fato, em reconhecimento de direito ou deferimento de pedido que esteja sob análise, como no presente caso.
8. Ainda, em que pese a legislação mencionada prever as hipóteses de suspensão da prescrição, a recorrente também não cumpre os requisitos exigidos. Isso porque não comprovou que o requerimento administrativo se deu dentro do prazo prescricional, ao contrário, o documento acostado indica pedido em aberto formulado no ano de 2020, ou seja, quando já findo o prazo quinquenal, tendo em vista que os créditos pleiteados se referem a 01/2010. Ante o exposto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.